Tribunal: TJES
Processo: 5002270-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002270-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIGOBERTO CEZANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002270-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: RIGOBERTO CEZANA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO DE TERCEIRO. DOCUMENTO COMUM. INTERESSE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. MITIGAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exibição de documentos, indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir instituição financeira a apresentar contrato de financiamento firmado por terceiro, que supostamente utilizou o georreferenciamento de imóvel rural do qual o autor é legítimo possuidor. 2. A negativa de acesso ao crédito rural, em razão da sobreposição de área, motivou o ajuizamento da ação, tendo a decisão agravada se fundamentado na ausência de comunhão do documento e na proteção do sigilo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o possuidor de imóvel rural tem direito à exibição de contrato de financiamento firmado por terceiro, quando tal documento interfere em sua esfera de direitos, e se o sigilo bancário constitui óbice a essa pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conceito de "documento comum", previsto no art. 399, III, do CPC, não se restringe àquele em que as partes figuram como signatárias, mas abrange todo instrumento cujo conteúdo afete a esfera jurídica de quem o pleiteia, como no caso, em que o contrato de terceiro obsta o acesso do possuidor a crédito rural. 5. O sigilo bancário não é um direito absoluto, devendo ser ponderado com outras garantias constitucionais, como o direito de ação, à prova e à defesa da posse. A recusa da instituição financeira mostra-se abusiva quando o acesso a informações pontuais é essencial para a proteção de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para deferir a exibição do contrato.
Tese de julgamento: “1. O conceito de ‘documento comum’, para fins de exibição judicial, abrange o instrumento que, embora firmado por terceiro, afeta diretamente a esfera de direitos da parte que o requer. 2. O sigilo bancário pode ser mitigado quando se revela como um obstáculo ao exercício do direito de ação e à defesa da posse, desde que o acesso à informação seja estritamente necessário para a proteção do direito violado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 397 e 399, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002270-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: RIGOBERTO CEZANA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Agravante, na condição de legítimo possuidor de imóvel rural, faz jus à tutela de urgência para compelir a instituição financeira Agravada a exibir contrato de financiamento firmado por terceiro, sob o argumento de que tal instrumento utiliza o georreferenciamento de sua propriedade e obsta o exercício de seus direitos.

A decisão agravada indeferiu o pleito liminar por entender que o documento não seria comum às partes e que a recusa do banco estaria amparada pelo sigilo bancário.

Segundo se depreende dos autos de origem, o recorrente comprova exercer a posse legítima e de longa data sobre o imóvel rural denominado "
Sítio Barra Seca
", por meio de Contrato de Comodato Rural e seus respectivos termos aditivos, o último dos quais, com autorização expedida por alvará judicial no bojo do processo de inventário dos proprietários, prorrogou sua vigência até o ano de 2043 (ID 62602175 da origem).

Na qualidade de possuidor direto e produtor rural, buscou obter financiamento para a manutenção de sua atividade agrícola, o que lhe foi negado em razão da "
Sobreposição de área por outro CPF
" (ID 62602171), vinculada a uma operação de crédito registrada junto ao Agravado.

A pretensão de exibição de documento, no regime do atual Código de Processo Civil, pode ser formulada em caráter autônomo, como no presente caso, e encontra sua disciplina nos arts. 396 e seguintes. O art. 397 estabelece os requisitos da petição, os quais foram devidamente observados na origem, com a individualização do documento pretendido e a finalidade probatória.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS . INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts . 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes) . 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4 . Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381
.4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.4.2 .1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4 .2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5 . Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Com base nas premissas postas, pontuo que a controvérsia em discussão recai sobre a legitimidade da recusa apresentada pela instituição financeira. Nesses termos, o art. 399, III, do mesmo diploma, preceitua que o juiz não admitirá a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

A noção de "documento comum" não se restringe àquele em que ambas as partes figuram como signatárias, mas abrange todo instrumento cujo conteúdo se refira a uma relação jurídica que lhes diga respeito ou que, de algum modo, afete a esfera de direitos de quem o pleiteia.

No caso, embora o Agravante não seja parte no contrato de financiamento firmado pelo terceiro, o conteúdo de tal documento lhe é indubitavelmente comum, pois interfere diretamente em seu direito real de posse sobre o imóvel, uma vez que a suposta utilização do georreferenciamento de sua gleba no contrato alheio gerou uma restrição concreta e prejudicial, impedindo-o de acessar o crédito rural necessário à sua atividade produtiva.

Nesse contexto, a recusa do Agravado em fornecer as informações, sob o manto do sigilo bancário, mostra-se abusiva. O sigilo bancário, embora seja uma garantia fundamental, não é absoluto e deve ser ponderado com outros direitos de igual envergadura, como o direito de ação, à prova e à defesa da posse.

Ademais, a medida pleiteada não visa à devassa indiscriminada de dados de terceiros, mas sim ao acesso a informações pontuais e estritamente necessárias para que o Agravante possa compreender a natureza da restrição imposta à sua propriedade e, se for o caso, adotar as medidas judiciais cabíveis para a proteção de seus direitos.

Cumpre ressaltar que o Agravante é agricultor e a impossibilidade de obter financiamento rural (ID 62602169) para o custeio de sua lavoura representa risco iminente de prejuízos de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e o resultado útil de uma eventual ação principal.

Portanto, presentes os requisitos legais, a reforma da decisão agravada é medida que se afigura correta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência requerida, determinando que o Agravado, BANCO DO BRASIL SA, no prazo de 5 (cinco) dias, exiba cópia do contrato de financiamento que vincula a propriedade do Agravante, podendo ocultar os dados de terceiros não essenciais, mas devendo fornecer as informações estritamente necessárias para que o possuidor possa identificar o contratante e a forma de vinculação da área, a fim de defender sua posse, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO
DE VISTA –
DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento interposto por
RIGOBERTO CEZANA
, considero que a decisão agravada (fls. 47-48 do evento 12221527) deve ser mantida incólume.

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que o agravante alega ser legítimo possuidor do imóvel rural de matrícula nº 117, situado no córrego Barra Seca, no município de São Gabriel da Palha, ante o contrato de comodato rural celebrado com o Sr. Wantuil Cezana (fls. 15-17 do evento 12221527), celebrado em 10 de agosto de 1998.

O prazo inicial de duração do comodato era de 10 (dez) anos, porém, foram firmados 03 (três) termos aditivos para prorrogá-lo até 31 de julho de 2018 (fl. 19 do evento 12221527) e, posteriormente, até 31 de julho de 2027 (fl. 20 do evento 122221527), bem como, finalmente até 31 de julho de 2043 (fls. 22-23 do evento 12221527).

O recorrente teve seu pedido de crédito rural (fls. 35-42 do evento 12221527) no montante de R$ 162.863,40 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) negado pelo SICREDI por conta da “
sobreposição de área por outro CPF
” (fl. 34 do evento 12221527).

Ato seguinte, o agravante buscou administrativamente (fls. 12-13 do evento 12221527) junto ao Banco do Brasil informações detalhadas, solicitando, entre outros dados, a identificação do mutuário, o valor do empréstimo, a área georreferenciada utilizada e a comprovação da autorização judicial (alvará) para o uso da propriedade, tendo a sociedade de economia mista federal recursado a fornecer as informações, ante a proteção ao sigilo bancário (fl. 14 do evento 12221527).

Na origem, o juiz da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha indeferiu a tutela de urgência, baseando-se em dois pilares: (i) a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o documento não é comum às partes, mas sim ao Banco e a terceiro (mutuário), e (ii) a legitimidade da recusa, pois esta foi motivada pela preservação do sigilo bancário.

Como é cediço, a ação de exibição de documentos (art. 396 e seguintes do CPC) tem como requisito primordial que o documento almejado seja comum às partes ou que o requerido tenha obrigação legal de exibi-lo.

O contrato de mútuo bancário (financiamento rural) é um negócio jurídico bilateral, cuja relação se estabelece exclusivamente entre o agente financeiro (Banco do Brasil) e o tomador do crédito (o terceiro cujo CPF gerou a sobreposição cadastral). O agravante, por sua vez, detém a posse do imóvel por força de um contrato de comodato com o espólio do proprietário.

Impende destacar que considera-se comum o documento que foi subscrito por ambas as partes ou que diga respeito a uma relação jurídica que vincule diretamente requerente e requerido, nos ditames do art. 399, inciso III, do CPC.

Na presente controvérsia, a comunhão do documento é pleiteada apenas por um interesse reflexo do agravante — o fato de a utilização do georreferenciamento do imóvel no contrato de terceiro obstar seu próprio acesso a crédito. Tal interesse indireto, embora legítimo sob a perspectiva da defesa da posse e do exercício da atividade rural, é insuficiente para transformar o contrato de mútuo bancário de terceiro em documento comum na forma exigida pela lei processual.

A mera alegação de que o documento é essencial para a defesa da posse não supre a ausência de relação jurídica direta com o contrato em si, sendo que a negativa do Banco do Brasil S/A encontra respaldo no direito fundamental ao sigilo bancário, assegurado pelo art. 5º, inciso XII, da CF, e regulamentado pela Lei Complementar nº 105/01.

O STJ consolidou o entendimento de que a quebra de sigilo bancário é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível somente quando demonstrada a presença de relevante interesse público e o esgotamento dos meios tradicionais de prova ou localização. A Lei Complementar nº 105/01 prevê o afastamento do sigilo em hipóteses restritas, como apuração de ilícitos criminais, infrações administrativas ou procedimentos fiscais.

O pleito subsidiário do agravante, no sentido de que busca apenas as informações estritamente necessárias para a defesa da posse, esbarra na mesma limitação: as informações cruciais almejadas (o CPF do mutuário e os dados do contrato) são a essência do sigilo bancário. Revelar quem é o terceiro e qual a natureza do negócio é, inexoravelmente, quebrar o sigilo.

Ao contrário do que ponderou o preclaro relator, não estamos diante de restrição imposta à propriedade do agravante, que é mero comodatário do imóvel rural, sendo que a negativa de obtenção do financiamento não interfere no exercício do poder de fato sobre a coisa.

Se o financiamento anterior foi realizado de forma indevida ou sem a devida autorização judicial do inventário — questão levantada pelo próprio agravante —, a responsabilidade primária pela regularização da posse e propriedade compete ao recorrente em face do espólio ou do terceiro que utilizou o CPF indevido, e não ao banco agravado, compelindo-o a violar o sigilo de seu cliente.

Assim, entendo que a solução para a sobreposição cadastral deve ser buscada junto aos órgãos competentes, como o SIGEF/INCRA, que mantêm os dados de georreferenciamento, ou na esfera cível mediante a regularização da área ou eventual indenização por prejuízos causados pelo espólio do comodante, e não pela exibição de documento referente a terceiro.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto Desembargador Aldary Nunes Júnior, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY